Tribunal: TJDFT
Processo: 0003484-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. COMPATIBILIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH). AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por intermédio de Núcleo de Prática Jurídica, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente crime ao tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o recorrente à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos.
2. Nas razões recursais, a defesa alega a manifesta atipicidade da conduta delituosa sob a ótica da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Argumenta que as leis sobre desacato atentam contra a liberdade de expressão e o direito à informação. Insurge-se contra a ausência de outras testemunhas, pois os fatos ocorreram em via pública, e a acusação apresentou apenas os depoimentos das testemunhas policiais. Acrescenta que a condenação exige prova de que o autor do crime tivesse completa e total consciência do delito. Requer a absolvição do recorrente com fulcro nos incisos III e VII do art. 386 do CPP.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. A conduta de ofender servidores públicos no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal.
5. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), inexistindo a alegada violação a preceitos constitucionais e ofensa direta à Constituição da Republica Federativa do Brasil. Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019)
6. Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Constata-se que, na situação em contexto, a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 33289000 - Pág. 3).
8. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.
9. Conforme as provas dos autos, o acusado desrespeitou e menosprezou Policiais Militares, por intermédio da seguinte ofensa: não sou nem bandido para esses palhaços estarem me revistando.
10. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função.
11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade e em insuficiência de provas.
12. Por fim, verifica-se a razoabilidade e a proporcionalidade da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na forma fixada na sentença.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei2 9.099/95.